Tribunal: TJSP
Processo: 0012368-02.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0012368-02.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
GEOVANI EVANGELISTA PRATES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.333 - Agravo de Execução Penal no 0012368-02.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente
VOTO no: 42.333
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0012368-02.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Geovani Evangelista Prates.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida à fl. 32, proferida pelo r. Juízo de Direito
do DEECRIM 5a RAJ de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no
0005081-28.2018.8.26.0509, indeferiu o pedido de unificação das reprimendas de
reclusão e detenção impostas ao sentenciado Geovani Evangelista Prates, mantendo-
se o regime imposto para cada modalidade de cumprimento de pena determinado em
sentença.
Pleiteia o agravante, em suma, que seja determinada a unificação de
penas e fixado o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, caput, e § 2o,
alínea “a”, do Código Penal (fls. 01/06).
Apresentada a contraminuta (fls. 10/12), e mantida a r. decisão
atacada (fl. 13), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 40/45).
É o relatório.
O agravo, data venia, não comporta provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.333 - Agravo de Execução Penal no 0012368-02.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente
O agravado foi condenado às penas de 13 anos, 07 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 213, caput, c.c. artigos 14,
inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, e art. 213, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea “f”,
todos do Código Penal, e 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, como incurso no art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso II, “f”, ambos do
Código Penal.
Remetidos os autos à execução, pleiteou o parquet a unificação de
penas, com a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento das penas
impostas, sendo indeferido o pleito.
E com razão o MM. Magistrado a quo, porquanto já houve a
determinação dos regimes respectivos para cada uma das penas, inclusive
modificado por v. acórdão preferido por esta Eg. 11a Câmara de Direito Criminal,
não havendo motivos para que haja qualquer alteração desmotivada em sede de
execução, bastando o cumprimento do decidido pelo v. acórdão.
Isto porque o o artigo 76 do Código Penal ensina que “no concurso
de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave” e, no mesmo sentido,
é o artigo 69, caput, parte final, do Código Penal, segundo o qual “no caso de
aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro
aquela”.
Sobre o assunto:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
DE
INFRAÇÕES.
REGIME
PRISIONAL.
DETENÇÃO E RECLUSÃO. ORDEM DE CUMPRIMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 69 do Código
Penal que "no caso de aplicação cumulativa de penas de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.333 - Agravo de Execução Penal no 0012368-02.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente
reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela". 2. A pena de
reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado,
semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio,
somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto. 3.
Para a fixação do regime, o juiz deve estabelecer o regime
compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a
detenção. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no
REsp 1.807.188/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
28/05/2019).
Ensina, ainda, Guilherme de Souza Nucci (2019, p.598):
“Dispõe a lei penal que o condenado deve cumprir suas penas
não somente de forma progressiva, mas a pena mais grave em
primeiro lugar. Isso significa que, cumprida a pena de reclusão,
deveria passar à de detenção. É possível que o juiz tenha
estipulado na sentença condenatória, por dois crimes (um estupro
e um homicídio culposo), a pena de seis anos de reclusão, em
regime fechado inicial, e um ano de detenção, no regime
semiaberto. Cumpre-se, primeiramente, a pena de reclusão;
depois, a detenção.”
Destarte, a r. decisão que indeferiu o pleito ministerial, determinando-
se que o agravado cumpra primeiro a pena de reclusão em regime fechado, e em
seguida a de detenção em regime semiaberto, nos termos determinados pelo v.
Acórdão do recurso de apelação não comporta reforma.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator